Tribunal: TJDFT
Processo: 0744074-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744074-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jadson da Silva Costa Agravada: Grazielle Matutina dos Reis Melo Loregian D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jadson da Silva Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0704672-17.2023.8.07.0007. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 52385503). O agravante afirma que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ocorre que não foram juntados aos autos elementos de prova suficientes para aferir a hipossuficiência econômica alegada. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante traga aos autos os elementos de prova suficientes para avaliação da alegada hipossuficiência econômica, a exemplo de comprovantes de remuneração mensal e extratos bancários. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator